Tribunal: TJBA
Processo: 8097716-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097716-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: NATHALIA MOTA RODRIGUES FERNANDES Advogado(s):CHIRLEY PEREIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA DE PSICOTERAPIA CONTÍNUA PRESCRITA. DOENÇA COBERTA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela provisória que determinou o custeio de sessões semanais de psicoterapia por tempo indeterminado, reconhecer o descumprimento parcial da ordem e condenar a ré ao pagamento de multa cominatória, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e honorários advocatícios. A apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC e da Lei nº 9.656/98 ao contrato firmado em 1997 e não adaptado, a ausência de cobertura contratual para o tratamento, a necessidade de relatórios médicos periódicos, a inexigibilidade das astreintes e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se, tratando-se de plano de autogestão com contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado, é devida a cobertura de psicoterapia contínua prescrita pelo médico assistente; (ii) estabelecer se a limitação com base na Tabela Geral de Auxílios e nas cláusulas contratuais afasta o dever de custeio; (iii) determinar se a negativa de cobertura enseja indenização por danos morais; e (iv) verificar a exigibilidade da multa cominatória e a possibilidade de condicionamento do tratamento à apresentação periódica de relatórios médicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, bem como a incidência da Lei nº 9.656/98 aos contratos firmados antes de sua vigência e não adaptados, conforme tese fixada pelo STF no Tema 123. 4. Submete-se, contudo, a relação contratual aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, bem como às normas do Código Civil relativas à boa-fé objetiva, função social do contrato e interpretação mais favorável ao aderente. 5. Reconhece-se que, se o plano cobre a patologia apresentada pela beneficiária, não pode restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente, sendo abusiva a cláusula que limita ou exclui tratamento essencial à recuperação da saúde. 6. Consta na própria Tabela Geral de Auxílios (ID 97320096 - fls. 135) juntada pela ré previsão de cobertura de sessão de psicoterapia individual, o que afasta a alegação de exclusão absoluta e evidencia a indevida negativa. 7. Incide a teoria do venire contra factum proprium, pois a operadora admitiu, em sede de contestação, a cobertura de doze sessões de psicoterapia, reconhecendo tacitamente a necessidade do tratamento, o que torna contraditória a posterior negativa de cobertura integral. 8. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, por gerar angústia e insegurança em momento de fragilidade da paciente, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, sendo adequado o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Revela-se legítima a multa cominatória fixada com fundamento no art. 537 do CPC, pois decorre do descumprimento comprovado da tutela provisória e possui natureza coercitiva, não indenizatória. O inadimplemento da Apelante nos períodos indicados pela Apelada está devidamente comprovado nos IDS 97320061 e 97320078. 10. Não se conhece do pedido de condicionamento do custeio à apresentação periódica de relatórios médicos, por constituir inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170, caput; 196; 197; 5º, XXXVI. CC/2002, arts. 421, 422 e 423. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 487, I, 537, 931 e 937. Lei nº 9.656/98, art. 35. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 948.634 (Tema 123 da Repercussão Geral). STJ, Súmula 608. STJ, REsp 1.450.134/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. STJ, AgInt no REsp 1.986.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 08/06/2022. TJ-BA, Apelação nº 0502512-98.2017.8.05.0126. TJ-PE, Apelação Cível nº 0017603-94.2020.8.17.2990. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível de nº 8097716-38.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada NATHALIA MOTA RODRIGUES FERNANDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 02/BI